Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710099-49.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCYESIO DE SOUSA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TARCYESIO DE SOUSA SÁ contra a sentença (ID 76461575) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública nos autos da ação sob o procedimento comum no 0710099-49.2024.8.07.0010, por ele ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil). O autor foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 76461577), o autor apelante reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça concedido na origem. No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, argumentando que foi comprovada a preterição em sua nomeação para o cargo de professor de enfermagem, regido pelo Edital no 31/2022. Afirma que a preterição se configura em face da contratação de professores temporários para o mesmo cargo para o qual fora aprovado em concurso público. Invoca o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 784 da sistemática da repercussão geral. Sustenta que, não obstante aprovado em 18o lugar no certame, ou seja, fora das vagas previstas no edital para o cargo pretendido, o direito à sua nomeação decorrente da “contratação arbitrária e imotivada de temporários para compor o quadro efetivo da SEEDF” (ID 76461578 – pág. 4). Alega que, “apesar de não classificado dentro do número de vagas, preencheu os requisitos para sua nomeação ao cargo, pois, por meio dos documentos coligidos nos autos, comprovou a preterição, ao demonstrar a existência de 55 vagas de caráter definitivo em quantidade suficiente para atingir a sua posição na lista de classificação, qual seja, 18o posição (cotas), bem como provou a contratação de forma precária de 184(cento e oitenta e quatro) temporários para ocupar a vaga de professor de enfermagem, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca de a administração pública preenche-la” (ID 76461578 – pág. 5). Argumenta a configuração de dano moral indenizável na situação concreta, decorrente dos “diversos erros cometidos no regimento do certame, pela não nomeação do apelante para o cargo de de professor de enfermagem da SEEDF diante a comprovação do preenchimento de seus requisitos legais, diante a comprovação da preterição arbitrária e imotivada de 184(cento e oitenta e quatro) temporários para ocupar cargos definitivos do quadro pessoal de enfermagem, com a devida comprovação das ilegalidades nos autos” (ID 76461578 – pág. 14). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a concessão de tutela de urgência e de evidência, afirmando a probabilidade do direito que alega e o perigo de dano irreparável, pois está impedido de prosseguir no certame. Assim, pede a determinação de sua imediata convocação e nomeação no cargo de professor de enfermagem. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença, seja julgada procedente a pretensão contida na exordial. Nas contrarrazões (ID 76461588), o ente distrital apelado pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Pedido de gratuidade de justiça Inicialmente, quanto à reiteração do pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não há interesse recursal do apelante, pois a referida benesse lhe foi deferida em decisão interlocutória de ID 76461517. Nos termos da legislação aplicável (arts. 9o da Lei no 1.060/50 e 98, § 1o, VI e VIII), a gratuidade de justiça compreende também as despesas recursais, motivo por que não há interesse do apelante em buscar o deferimento de benesse que já lhe foi garantida anteriormente. A despeito disso, embora determinado pelo juízo de origem, não houve anotação no cadastro eletrônico do feito acerca da gratuidade de justiça deferida. Anote-se. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Por sua vez, para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), que ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que, sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) ou que se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III) ou que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV). A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque falta probabilidade de direito ou probabilidade de provimento ao presente recurso. Na sentença recorrida (ID 76461575), a pretensão inicial foi julgada improcedente aos seguintes fundamentos: “II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois verifico que o feito se encontra apto para julgamento. Estão presentes as condições da ação consistentes no interesse de agir e legitimidade das partes (Art. 17 do Código de Processo Civil). Constato, ainda, que a presente ação foi processada regularmente, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Pois bem. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público somente se configura em situações específicas. Tais hipóteses compreendem1: (i) a aprovação dentro do quantitativo de vagas previsto no Edital do certame; (ii) a preterição do candidato classificado em posição superior em razão da inobservância da ordem de classificação; (iii) e a abertura de novas vagas ou a realização de novo concurso público durante o prazo de validade do certame anterior, desde que fique evidenciada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. No caso do cargo de Professor de Enfermagem, o Edital de abertura do concurso público (Edital n. 31/2022) previu 2 (duas) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. O autor, por sua vez, foi classificado na 18a (décima oitava) posição, conforme consta no documento de identificação constante dos autos. Sob essa asserção, tem-se que candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente disponibilizado no Edital possuem apenas uma expectativa de direito à nomeação. Este entendimento já foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes (Tema n. 161/STF). O autor, entretanto, sustenta possuir direito subjetivo à nomeação, embora tenha sido aprovado além das vagas originalmente ofertadas. Argumenta que a contratação de professores temporários teria caracterizado preterição indevida, uma vez que as vagas preenchidas por meio dessas contratações deveriam ter sido destinadas a candidatos aprovados no concurso público. Em apoio à sua tese, menciona documentos administrativos e relatórios do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, que apontariam a existência de 55 (cinquenta e cinco) vacâncias para o cargo de Professor de Enfermagem, bem como a contratação de 184 (cento e oitenta e quatro) professores temporários para o mesmo componente curricular, durante a vigência do certame. Contudo, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar, de forma cabal, a alegada preterição arbitrária e imotivada. Importa destacar que a celebração de contratos temporários de professores, por si só, não configura preterição nem representa violação à exigência constitucional de realização de concurso público. Trata-se de prática admitida pelo ordenamento jurídico, utilizada pela Administração Pública para suprir ausências provisórias dos ocupantes de cargos efetivos e outras hipóteses previstas na Lei Distrital n. 4.266/2008. Sobre a temática, confira-se entendimento exarado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO FORMULADO AO FINAL DAS CONTRARRAZÕES SEM CAUSA DE PEDIR A ELE CORRELATA. PRELIMINAR REJEITADA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE (STF – TEMA 725). ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da parte autora. Formulação de pedido ao final, sem que houvesse exposição dos fundamentos com base nos quais o apelado entende não ser hipótese de conhecimento do apelo. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os arts. 141 e 492, ambos do CPC. O primeiro dispõe que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas”. O segundo, por sua vez, estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Mácula não há no julgado que examinou, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas nos autos e considerou todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário, mas chegou à conclusão que desatende aos interesses da parte autora/apelante. 2.1. O juiz é o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento. A assertiva posta pela e. julgadora de ser desnecessária a produção de outras provas à formação de seu convencimento afasta, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que ofensa houve ao exercício do contraditório. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa rejeitada. 3. O art. 373, I, do CPC impõe, como regra, que o autor faça prova do fato constitutivo de seu direito. O § 1o do mesmo artigo 373 prevê que, excepcionalmente, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 4. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral, com o que cumpre ao demandante provar que as terceirizações levadas a efeito pela Administração consistiram em provimento de demandas efetivas e em caráter permanente do apelado em substituição à execução direta pelo pessoal da sociedade de economia mista. À míngua de prova, inadmissível reconhecer ilicitude na conduta atribuída à ré. 5. O candidato aprovado em concurso para o cargo público de advogado não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo a que concorreu; b) não demonstra preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311. 6. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da sociedade de economia mista. 7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1799136, 0700460-68.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores reconhece a legalidade das contratações temporárias com prazo determinado, quando justificadas por necessidade temporária e excepcional de interesse público, ainda que voltadas ao desempenho de atividades de natureza permanente2. Competia ao autor demonstrar, mediante prova documental pré-constituída, que as contratações de professores temporários ocorreram sem amparo no excepcional interesse público, o que não restou comprovado nos autos, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia. Ressalte-se, que não há nos autos documento que aponte para indícios de que professor temporário tenha assumido uma vacância de caráter permanente, de modo a ensejar preterição e, por conseguinte, descumprimento do procedente vinculante oriundo do Colendo Supremo Tribunal Federal. Cumpre acrescentar que, mesmo que se admitisse, unicamente para argumentar, que os contratos temporários apontados pelo autor fossem considerados irregulares, não há nos autos prova inequívoca de que os professores temporários tenham sido alocados em número suficiente de vagas efetivas que alcançassem a posição 18a do autor na lista de classificação. A alegação de 55 (cinquenta e cinco) vacâncias e 184 (cento e oitenta e quatro) contratações temporárias não está adequadamente individualizada, tampouco se comprovou que todas ocorreram para a mesma localidade, turno e componente curricular do cargo efetivo disputado pelo demandante. Assim, considerando que a contratação temporária, por si só, não é apta a demonstrar preterição, nem pode ser utilizada como subterfúgio para descumprir a ordem de classificação dos candidatos aprovados em concurso público, conclui-se que o requerimento inicial não pode ser atendimento. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. Resolvo o mérito da demanda nos termos do Art. 487, Inc. I do Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema no 161 da sistemática da repercussão geral, RE-RG no 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). No julgamento do leading case, RE no 598.099, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, exceto se ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, havendo prova cabal dos fatos. Ainda quanto ao tema de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE no 837311, Tema no 784 da sistemática da repercussão geral, fixou a tese na qual foram definidas as hipóteses que asseguram ao candidato o direito subjetivo à nomeação em concurso público. Confira-se: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” De acordo com os parâmetros estabelecidos no precedente vinculante, o candidato tem direito subjetivo à nomeação nas seguintes situações: a) quando aprovado dentro do número de vagas previstas no edital; b) foi preterido por inobservância da ordem de classificação; c) quando surgirem vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do anterior e houver preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Na espécie, o concurso regido pelo Edital no 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, voltado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos da carreira de magistério público e assistência à educação (ID 76461289). O apelante, por sua vez, candidatou-se a uma das vagas para o cargo de “professor da educação básica – enfermagem” (cargo 413) (ID 76461289 – pág. 34), sendo aprovado na lista de candidatos negros na 18a posição (ID 76461290 – pág. 58). Ele sustenta, em sua petição recursal, a preterição no concurso em comento, em virtude das contratações decorrentes do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 53/2023 (ID 76461291), para o qual foram previstas contratações que também previam o componente curricular enfermagem (ID 76461291 – pág. 11). Na espécie, em juízo de cognição sumária, o apelante foi classificado em posição acima das vagas previstas no concurso público para provimento imediato, tratando-se a sua nomeação de mera expectativa de direito nesse sentido. Demais disso, as alegações tecidas sobre a ilegalidade das contratações temporárias efetivadas pelo Distrito Federal não representam, em primeira leitura, manifesta ilegalidade, porque não demonstrada cabalmente a deturpação de sua finalidade de substituição meramente eventual dos titulares do cargo efetivo. Nesse sentido, confira-se a iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes, alguns deles relacionados ao mesmo concurso público, em que não acolhida a tese de preterição: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor da rede pública do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, sob o fundamento de inexistência de preterição arbitrária e imotivada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de professores temporários pela Administração Pública configura preterição indevida de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, a ensejar a nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 4. A contratação de professores temporários, por si só, não configura preterição ilegal, especialmente quando realizada dentro dos limites legais e para suprir necessidades emergenciais, conforme autoriza o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 5. Os apelantes não demonstram que as contratações temporárias ocorreram em substituição indevida a candidatos aprovados no certame, não se verificando a hipótese de preterição arbitrária. 6. A nomeação dos apelantes implicaria a preterição de candidatos melhor classificados, em afronta ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A mera contratação de professores temporários, desde que realizada dentro dos limites legais e para atender a necessidades emergenciais, não caracteriza preterição ilegal de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. 2. O direito subjetivo à nomeação somente se configura nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF, não bastando a existência de contratações temporárias para a caracterização de preterição arbitrária e imotivada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.” (Acórdão 2022318, 0714322-21.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N. 612 E N. 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e requerimento de tutela de urgência na qual o apelante pediu sua convocação e posse em virtude de aprovação em cadastro de reserva em concurso público diante da alegada preterição em sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar se houve preterição arbitrária e imotivada do apelante, aprovado no concurso regido pelo Edital n. 31/2022 da Secretaria de Educação do Distrito Federal para provimento de vagas para o cargo de professor, na especialidade Biologia, após contratação temporária de professores pelo ente distrital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, inc. IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. O Tema de Repercussão Geral n. 612 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os parâmetros para que a contratação temporária seja considerada válida: Nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 658.026/MG, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 6. A Lei Distrital n. 4.266/2008, alterada pela Lei Distrital n. 5.240/2013, dispõe a respeito da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, e estabelece os requisitos para a contratação temporária de professores. 7. Os elementos probatórios que instruem o feito são incapazes de demonstrar que houve ilegalidade na contratação temporária de professores substitutos no âmbito da educação básica do Distrito Federal, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao Tema de Repercussão Geral n. 784 do Supremo Tribunal Federal. 8. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 9. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A contratação de professor temporário pode ocorrer para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei Distrital n. 5.240/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 9.4.2014; STJ, RMS 56.178/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.6.2018; TJDFT, APC 0713061-55.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Bessa, Sexta Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, APC 0713801-40.2018.8.07.0001, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 14.10.2020; TJDFT, APC 0705050-13.2018.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 27.3.2019.” (Acórdão 1958177, 0711237-27.2024.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2. Consoante a tese definida no RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas, inicialmente, previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando houver: i) aprovação dentro do número de vagas do edital, ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 3. A contratação de professores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1937729, 0712098-13.2024.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o). 2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade competente para “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional” (LODF, art. 100, XXVII), bem como para praticar ato de provimento de cargo público (LC 840/2011, art. 10, I). 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF. 6. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 7. A contratação de professores temporários, por si só, não implica preterição nem caracteriza burla à regra constitucional do concurso público. Trata-se de modalidade utilizada pela Administração Pública para suprir os afastamentos provisórios dos ocupantes efetivos do cargo e demais hipóteses previstas na Lei no 4.266/2008. 8. Não comprovada a irregularidade da contratação de professores temporários, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação em razão de preterição. 9. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.” (Acórdão 1919716, 0715370-69.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Nesse contexto, não há comprovação suficiente de ilegalidade ou desvio de finalidade nas contratações temporárias realizadas pelo ente distrital para carências provisórias de professores efetivos, de sorte que não há que se falar em contrariedade ao interesse público subjacente a tais contatações (Lei Distrital no 4.266/2008) e, por conseguinte, em preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, que não corroborou de forma suficiente a demonstração de que as vacâncias existentes em cargo efetivo de sua especialidade, de fato, alcançariam sua classificação no certame. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se, assim como a Juíza de origem ressaltou na fundamentação da sentença recorrida, que “A alegação de 55 (cinquenta e cinco) vacâncias e 184 (cento e oitenta e quatro) contratações temporárias não está adequadamente individualizada, tampouco se comprovou que todas ocorreram para a mesma localidade, turno e componente curricular do cargo efetivo disputado pelo demandante”. Assim, não há elementos para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Ainda que assim não fosse, constata-se que o apelante, em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada nesta demanda (ID 76461517), com idênticos termos ao presente pedido de antecipação da tutela recursal, não interpôs recurso a tempo e modo adequados com o intuito de reformá-la, buscando, apenas neste momento processual e de forma oblíqua, a concessão de providência que não alcançou em via recursal adequada. Assim, as alegações ora formuladas devem ser enfrentadas no juízo de cognição exauriente próprio do exame do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Demais disso, anote-se no cadastro processual do feito a gratuidade de justiça concedida ao autor (apelante) na origem, em decisão de ID 76461517. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora